Tribunal: TJMT
Processo: 1044804-50.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. DEDUÇÃO DE DÉBITO RELATIVO À IPVA SOB O FUNDAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNAEA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA ENCAMINHADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUE TERIAM IMPEDIDO A LIQUIDAÇÃO RESPECTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia ao Recorrente se desincumbir do ônus de provar o que alega. 2- Inexiste a comprovação da existência de débito relativo ao IPVA/2023, tampouco o seu adimplemento por parte da Recorrente, que facilmente poderia ter buscado junto ao órgão competente a comprovação dos valores porventura devidos. Portanto, não é possível permitir a dedução de valores não comprovados nos autos. 3- Havendo desconto indevido, imprescindível a restituição, à título de dano material. 4- O dano moral resta excepcionalmente configurado, tendo em vista o assédio contratual que extrapola o mero aborrecimento. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044804-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIADNE MOROZ DE MIRANDA CINTRA - CPF: 667.969.621-68 (RECORRIDO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024